Tribunal: STF
Processo: AI 170921
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-29
Data de publicação: 1995-06-29

Ementa:
EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA ELEITORAL. ABUSO
DO PODER ECONOMICO. RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO    A
QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 2. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5., INCISO
LVI. NÃO CABE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ENFRENTAR O  MERECIMENTO DA
DECISÃO DEDUZIDA, NO ACÓRDÃO REGIONAL, A VISTA DE PROVAS E FATOS.
SÚMULA 279. 3. JULGAMENTO DO FEITO, INCLUIDO EM PAUTA PUBLICADA, COM
OPORTUNIDADE, HAVENDO COMPARECIDO O PROCURADOR DOS EMBARGADOS, NÃO SE
ATENDENDO A PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO FEITO PELA PROCURADORA
DA EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 4. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.